Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), WESLEY ASSIS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.029.041-83 (AGRAVADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA –
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1013633-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADO:

WESLEY ASSIS DOS SANTOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
YMPACTUS COMERCIAL S/A
contra decisão desta relatora (Id 98790492), que indeferiu a justiça gratuita e oportunizou o re
colhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
“não dispõe de qualquer numerário para fazer frente às custas processuais, despesas, taxas, emolumentos, honorários (sucumbenciais, contratuais e periciais) ou encargos de qualquer natureza no dado momento, o que caracteriza de forma cristaliza a hipossuficiência financeira da Massa Falida”
(sic)

Assevera que
“todos os recursos financeiros da Massa Falida foram bloqueados à época pelo Poder Judiciário do Acre e continuam depositados naquele Estado, destacando que tais ativos ainda não foram remetidos para a conta judicial da falência no Espírito Santo”
(sic)

Prossegue sustentando que
“não há dúvidas de que a Massa Falida Agravante atende satisfatoriamente às exigências da Súmula no 481, do Col. STJ, e do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, eis que demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica”.
(sic)

Assim sendo, requer seja reconsiderada a decisão recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão colegiado, concluindo-se pelo seu provimento. (Id 100154469).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende a recorrente a reforma da decisão agravada
que
indeferiu a pretendida gratuidade da assistência judiciária, sob a justificativa de que
“
não dispõe de qualquer numerário para fazer frente às custas processuais, despesas, taxas, emolumentos, honorários (sucumbenciais, contratuais e periciais) ou encargos de qualquer natureza no dado momento, o que caracteriza de forma cristaliza a hipossuficiência financeira da Massa Falida
”.
(sic)

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Não obstante, seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade da requerente, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.

In casu
, a empresa recorrente - MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE) - apresentou nos Id’s. 98773999 e sgts.,
balancetes e documentos desatualizados que não são suficientes a ensejar o deferimento da
gratuidade
pretendida, uma vez que não demonstram a atual inexistência de bens móveis ou imóveis, bem como de rendimentos auferidos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (negritei).

Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, não ficou devidamente comprovado o estado da situação econômica vivenciada atualmente.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre o assunto, trago entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFÍCIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito."

2.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência
.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016).

4. Agravo interno não provido.”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

–
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
”
(
TJMT
– AgInt. 0003436-23.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Apesar de ter sido decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada, além do que, a agravante figura na lide, na origem, como parte demandada
.
”
(
TJMT
- AI 1009727-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.

O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
(N.U 1017370-94.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP). Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento
.” (N.U 0012947-25.2008.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021